Tribunal: STM
Processo: 7000902-40.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000902-40.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: LEANDRO DA SILVA FARIAS
ADVOGADO: MARCOS ROGERIO PEROTO (OAB: RS80899)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/09/2021 a 23/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão virtual realizada no
período de 21 a 24 de junho de 2021, após a decisão do Tribunal, tomada pela
unanimidade de votos, de não conhecimento da preliminar arguida pela Defesa,
de nulidade da Sentença, por confundir-se com o mérito recursal, proferiu voto de
vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Em seguida, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e, por maioria, negou
provimento à Apelação interposta pela Defesa, com a manutenção da Sentença
condenatória e a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
com fulcro no art. 102 do CPM, nos termos do voto do Relator Ministro LEONARDO
PUNTEL. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, em seu voto de vista, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
davam provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença recorrida,
absolver o Soldado Reformado do Exército LEANDRO DA SILVA FARIAS do crime
previsto no art. 251 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE
AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA não participou do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000902-40.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: LEANDRO DA SILVA FARIAS
ADVOGADO: MARCOS ROGERIO PEROTO (OAB: RS80899)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
21/06/2021 a 24/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na apreciação do processo, prolatou voto o Ministro LEONARDO PUNTEL
(Relator), que não conhecia da preliminar de nulidade da sentença suscitada pela
Defesa, por confundir-se com o mérito recursal. Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA acompanharam o Ministro Relator. No mérito,
proferiu voto o Ministro Relator, que conhecia e negava provimento à Apelação
interposta pela Defesa de LEANDRO DA SILVA FARIAS, com a manutenção da
Sentença condenatória e a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, com fulcro no art. 102 do CPM. Em seguida, na forma do art. 79 do
RISTM, pediu vista, no mérito, o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Os Ministros
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor), JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS
VUYK DE AQUINO acompanharam o voto do Relator. Os Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA aguardam o retorno de vista.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 16:55:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2181d7d829
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel
APELAÇÃO Nº 7000902-40.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: LEANDRO DA SILVA FARIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: Dr. MARCOS ROGERIO PEROTO, OAB/RS nº 80.899

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR DEFENSIVA.
NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. SIMULAÇÃO DE
DOENÇA PSÍQUICA. AGIR FRAUDULENTO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA ILÍCITA.
SILÊNCIO. ELEMENTO CARACTERIZADOR DA FRAUDE. MUTATIO LIBELLI. INOCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. PENA ACESSÓRIA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.
APELO DESPROVIDO. MAIORIA.

1. Quando a preliminar se confunde com o mérito, deve com ele ser analisada, conforme
dispõe o art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida. Unanimidade.

2. Pratica a conduta de estelionato o agente que ingressa com ação de reintegração ao
Exército Brasileiro, perante a Justiça Federal, quando já era Guarda Municipal, e age
fraudulentamente ao simular doença psiquiátrica incapacitante que resultou na sua
reforma, obtendo para si vantagem econômica ilícita em prejuízo da Administração Militar,
que foi induzida em erro.

3. O fato de o Acusado ter silenciado a sua condição de ocupante de cargo público
municipal, induzindo em erro a Justiça Federal e, consequentemente, a Administração
Militar, também é elemento caracterizador do delito de estelionato. Esse silêncio doloso
reveste-se de caráter fraudulento, conforme jurisprudência deste Tribunal.

4. Não há que se falar em mutatio libelli, quando o juiz se atém aos termos da Inicial, e a
instrução processual é balizada pelo contraditório e pela ampla defesa. Precedentes desta
Corte.

5. Quando há condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, deve ser
aplicada ao Acusado, automaticamente, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
com base no art. 102 do CPM. Embora se trate de recurso exclusivo da Defesa, não há que
se falar em reformatio in pejus, porquanto a aplicação da pena acessória decorre
diretamente da lei e independe de fundamentação, conforme jurisprudência desta Corte.

Apelação conhecida e desprovida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar arguida pela Defesa, de
nulidade da Sentença, por confundir-se com o mérito recursal. No mérito, por unanimidade, em conhecer

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 16:55:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2181d7d829
e, por maioria, em negar provimento à Apelação interposta pela Defesa, com a manutenção da Sentença
condenatória e a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com fulcro no art. 102 do
CPM.

Brasília-DF, 23 de setembro de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do Soldado Reformado do Exército LEANDRO DA SILVA
FARIAS (evento 1; doc. 1), contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça do Exército, de 30/9/2020,
que, por maioria de votos (3 x 2), o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 251,
do Código Penal Militar[1], com o regime inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade (Processo nº
7000053-03.2019.7.03.0103; evento 252).

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia, em 24/4/2019, nos seguintes termos (Processo nº 7000053-
03.2019.7.03.0103; evento 1; doc. 1), in verbis:

"(...) Em 02 de junho de 1997, o denunciado LEANDRO DA SILVA FARIAS ajuizou ação, distribuída à
10ª Vara Federal de Porto Alegre/RS (processo nº 97.00.09354-9), requerendo a sua reforma como
Soldado do Exército, com proventos correspondentes aos de 3º Sargento, a partir do seu
licenciamento, ocorrido em 13 de maio de 1993, por alegado transtorno mental ensejador de
incapacidade laborativa total e definitiva.
Tutela antecipada foi deferida na data de 13 de agosto de 2002. Sobreveio sentença que julgou
procedente a ação, em 23 de setembro de 2003, sob o fundamento de que o ora denunciado era
portador de esquizofrenia do tipo paranóide. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a
sentença reconhecendo a incapacidade total e definitiva para atividades laborativas civis e
militares, em 20 de março de 2006. A União Federal interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido
em 13 de março de 2007. Contra essa decisão, a União interpôs Agravo de Instrumento, mas o
Superior Tribunal de Justiça negou provimento em 31 de agosto de 2007 (EVENTO 1, 2-APENSO e 4-
APENSO). Trânsito em julgado ocorreu em 04 de março de 2008.
Desde o deferimento da tutela antecipada, o Diretor de Inativos e Pensionistas determinou a
reforma inicialmente de forma provisória de LEANDRO DA SILVA FARIAS, depois tornada definitiva
(EVENTO 1, 6-IP-PROCE, fl. 33).
Todavia, conforme evidenciado nesta investigação, o ora denunciado tomou posse na data de 30 de
dezembro de 1996, após aprovação em concurso público, no cargo de Guarda Municipal da
Prefeitura de Alegrete/RS (EVENTO 1, 6-IP-PROCE, fl. 81). Diante disso, verifica-se que, mesmo após
ingressar no serviço público municipal de Alegrete/RS, ajuizou ação visando a sua reforma alegando
suposto e grave transtorno mental. Com o provimento da ação de reforma, o acusado acumulou,
indevidamente, os proventos oriundos do Exército Brasileiro ao salário recebido da Prefeitura
Municipal de Alegrete/RS.
Constam nos autos, além do Termo de Posse, o Decreto que nomeou o denunciado ao cargo de
Guarda Municipal, a sua Ficha Funcional, o atestado médico de que o mesmo não apresentava
"moléstia infectocontagiosa detectável ao exame clínico", além de Portaria de afastamento de suas
funções laborais, somente a contar de 10 de novembro de 2017, época de início das investigações
(EVENTO 1, 6-IP-PROCE, fls. 80, 82,98/100 e 140/141).
Assim, a fraude no processo de reforma, consubstanciada na falsa incapacidade mental para
exercer atividades laborativas civis e militares, por suposta esquizofrenia do tipo paranóide, restou
evidenciada pela sua aprovação no concurso público, nomeação posse e efetivo exercício do
cargo de Guarda Municipal da Prefeitura de Alegrete/RS. Tais circunstâncias demonstram que o
acusado não era portador da alegada doença mental incapacitante para o exercício de atividades
laborativas, caso contrário, não poderia realizar duas escalas de trabalho diariamente (das 13h as
19h e das 19h as 23h). Ainda foi apurado que não exercia suas atividades no turno da manhã eis
que cuidava dos seus filhos, conforme testemunho do Sr. Paulo César Rodrigues da Silva, Chefe da
Guarda Municipal de Alegrete/RS (EVENTO 1, 6-IPPROCED, fls. 115/116).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 16:55:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2181d7d829
Vale referir ainda que a Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), no seu art. 10,
inciso VI, exige aptidão física, mental e psicológica como um dos requisitos básicos para investidura
em cargo público na Guarda Municipal.
Por assim agir, o denunciado logrou obter a concessão indevida de reforma, induzindo e mantendo
em erro o Poder Judiciário Federal e o Exército Brasileiro, mediante a interposição de ação judicial,
com fraudulenta alegação de incapacidade mental e para atividades laborativas, eis que não
condizente com sua real excelente condição de saúde, a ensejar seu ingresso e desempenho
(omitidos) como Guarda Municipal da Prefeitura de Alegrete/RS, o que causou elevado prejuízo ao
patrimônio sob à Administração Militar.
O prejuízo causado à Administração Militar, com a obtenção da reforma por meio fraudulento,
atingiu o montante de R$ 685.336,52 (seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais
e cinquenta e dois centavos), sendo o valor de R$ 260.695,78 depositado em abril de 2013 na conta
do denunciado, via Precatório, referente ao período de julho de 1993 a 2003 (EVENTO 62), e o valor
de R$ 424.640,44, pago mediante a sua inclusão como reformado na folha de pagamento do
Exército, referente ao período de 2004 até janeiro de 2019 (data da última atualização) (EVENTOS
31 e 50).
Configurada está a continuidade delitiva, eis que mensalmente perduram os depósitos decorrentes
dos proventos da reforma concedida.
Assim agindo, o Soldado Reformado do Exército Leandro da Silva Farias cometeu dolosamente o
crime de estelionato, em continuidade delitiva, razão pela qual está incurso nas sanções do art.
251, caput, c/c o art. 80, ambos do CPM."

Em 1º/5/2019, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103; evento 1; doc. 2).

Em 18/5/2019, o Acusado foi devidamente citado (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103; evento 30; doc.
1).

Foram juntadas aos autos Certidões de Antecedentes Criminais do Acusado, expedidas pela Justiça Federal
da 4ª Região, pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado do
Rio Grande do Sul, em que nada consta em relação ao Acusado (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103;
evento 5, doc. 1; evento 6, doc. 5; e evento 16, doc. 4).

Outrossim, juntou-se aos autos Certidão Judicial Criminal, do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do
Sul, em que consta que o Acusado respondeu a Inquérito pela prática, em 3/2/2013, do delito do art. 65 do
Decreto-Lei n° 3688/41[2]. Esse Inquérito foi arquivado por sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da
Comarca de Alegrete/RS, em 23/11/2015, cujo trânsito em julgado ocorreu em 19/1/2016 (Processo nº
7000053- 03.2019.7.03.0103; evento 6, doc. 4).

Em 12/8/2019, a testemunha arrolada pelo Parquet castrense foi ouvida em juízo. Em seu depoimento, o
Civil Paulo César Rodrigues da Silva, Chefe da Guarda Municipal da cidade de Alegrete/RS, afirmou (Processo
nº 7000053-03.2019.7.03.0103; eventos 66 a 68), in verbis:

(...) que soube que o Acusado recebia proventos do Exército apenas em 2019; que é colega do
Acusado desde o ano de 1996, sendo ambos da mesma turma de ingresso no concurso; que o
Acusado nunca teve problema mental, pois trabalhava normalmente, jogava futebol etc; que o
Acusado trabalhou, inicialmente, na área ostensiva por aproximadamente "uns 10 anos"; (...) que,
após trabalhar por muitos anos na parte ostensiva, sem qualquer tipo de problema, o Acusado
apresentou um laudo médico que atestava que ele não poderia atuar na área ostensiva, razão pela
qual foi transferido para o setor administrativo; (...) que o Acusado, no setor administrativo,
trabalhava no turno da tarde e da noite, ou seja, 2 escalas (das 13h as 19h e das 19h as 23h); (...)
que, após a instauração da investigação contra o Acusado , ele foi afastado das suas funções; (...)
que, atualmente, o Acusado está trabalhando no setor administrativo, na mesma escala tarde/noite;
(...) que o Acusado desempenha bem o seu trabalho (...).

Na data de 15/8/2019, a Defesa do Acusado arrolou 6 (seis) testemunhas. Ademais, a Defesa juntou aos
autos o Processo Administrativo Disciplinar, da Prefeitura de Alegrete/RS, que determinou o retorno do
Acusado ao trabalho, por considerar lícita a acumulação de cargos (Processo nº 7000053-
03.2019.7.03.0103; evento 74).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 16:55:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2181d7d829

Em 2/10/2019, foram ouvidas 4 (quatro) testemunhas de defesa. Por não ter sido localizada a testemunha
Civil NEWTON ELIAS GONÇALVES, a Defesa, com a concordância ministerial, desistiu de sua oitiva, o que foi
homologado pelo Juízo (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103; eventos 132 e 133).

Em seu depoimento, a Dra. NORLANA PATRÍCIA FINGER GUERREIRO, Advogada da União que atuou no
Processo de reforma, afirmou não se recordar dos fatos. Para tanto, a testemunha teve que ler as
manifestações da União nos autos. De relevante do seu depoimento, consta a informação de que a AGU, no
Processo, se manifestou contrariamente a reforma, por entender que o Acusado não poderia fazer jus.
Ademais, afirmou não ter conhecimento do ajuizamento de ação rescisória para cancelar a reforma do
Acusado (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103; evento 132; docs. 1 a 5).

Em seu depoimento, a testemunha MIRÉIA FORTES VIANNA SULZBACH, médica psiquiatra, afirmou não
conhecer o Acusado. Declarou, de modo genérico, ser possível o treinamento para que a pessoa, na perícia,
consiga simular problemas psiquiátricos (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103; evento 132; docs. 6 e 7).

Por sua vez, o Dr. JOSÉ ATAÍDE, que, à época dos fatos, era Capitão do Exército e atuou como assistente
técnico da União no Processo, afirmou que, para se chegar à conclusão de que a pessoa possui
esquizofrenia, não são necessários exames de tecnologia avançada, bastando entrevista pessoal, histórico,
para se verificar os sintomas. Afirmou não se recordar se o Acusado ficou internado na ala Psiquiatra, por já
ter passado muito tempo. Declarou que, na época, concordou com o laudo do perito. Por fim, declarou que é
possível enganar o médico psiquiatra na Perícia e que são necessárias diversas entrevistas para descobrir se
o periciando está mentindo (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103; evento 132; docs. 8 a 17).

O Dr. JOSÉ LUIZ DE MEDEIROS, médico psiquiatra e perito concursado da Justiça Federal que atuou no
processo de reforma, afirmou que o diagnóstico da esquizofrenia paranoide é fácil quando o paciente
apresenta os sintomas característicos: delírios e alucinações. O depoente admitiu que é possível enganar o
médico perito durante a entrevista e que, em geral, o perito leva em consideração a documentação médica
juntada aos autos e o exame do estado mental, que é o exame do discurso, do pensamento, para chegar ao
diagnóstico. Logo, a apresentação do paciente, o que ele fala e como ele fala são essenciais para o
diagnóstico. Ademais, a testemunha afirmou que, na esquizofrenia, sempre há sequelas do surto, com
comprometimento das faculdades mentais. Por último, perguntado se, considerando a evolução da
medicina, o acusado se apresentasse hoje, com os mesmos sintomas apresentados à época da perícia, o
depoente consideraria que ele é completamente incapaz para o exercício de qualquer atividade, afirmou que
sim (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103; evento 132; docs. 18 a 26).

Em 11/10/2019, foi inquirida a última testemunha arrolada pela defesa (Processo nº 7000053-
03.2019.7.03.0103; eventos 156/158). Em seu depoimento, o Desembargador ROGER RAUPP RIOS, à época
juiz da causa, declarou que não se recordava dos fatos, por ter passado milhares de processos por ele desde
2003. Por isso, antes do depoimento, fez a leitura da sentença, para recapitular os fatos. Afirmou, outrossim,
que a sentença baseou-se nas provas periciais, na lei e na jurisprudência vigente. No tocante às perguntas
relacionadas ao direito, realizadas pelo Defensor do Acusado, o Desembargador afirmou que, na condição de
testemunha, só deveria se ater aos fatos, não as respondendo.

No dia 16/12/2019, realizou-se o Interrogatório do Acusado, o qual se valeu do seu direito de permanecer
em silêncio (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103; eventos 182/183).

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar requereu a juntada aos
autos dos Antecedentes Criminais atualizados do Acusado, o que foi deferido pelo Juízo (Processo nº
7000053-03.2019.7.03.0103; eventos 189 e 191/196).

Por sua vez, a Defesa do Acusado deixou transcorrer in albis o prazo do art. 427 do CPPM[3] (Processo nº
7000053-03.2019.7.03.0103; eventos 184 e 188).

Em Alegações Escritas (art. 428 do CPPM[4]), o Ministério Público Militar requereu a procedência da ação,
para fins de condenação do Acusado. Entendeu o Órgão Ministerial estarem plenamente comprovadas a
autoria e a materialidade do delito de estelionato. Afirmou que tanto a prova documental quanto a
testemunhal comprovam os fatos. Ademais, esclareceu que, quando o Acusado ingressou com a ação de

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 16:55:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2181d7d829
reforma por alienação mental perante a Justiça Federal, já havia sido aprovado no concurso e já havia
tomado posse no cargo de Guarda Municipal no município de Alegrete/RS. Destacou, ainda, o prejuízo
causado à Administração Militar, que atingiu o montante de R$ 685.336,52 (seiscentos e oitenta e cinco mil,
trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos). Ao final, requereu a sua condenação pelo delito
de estelionato na modalidade permanente (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103 ; evento 202).

Por sua vez, a Defesa, também em Alegações Escritas, requereu a absolvição do Acusado, por não ter
o Parquet castrense se desincumbido de seu ônus probatório, não tendo, sequer, indicado a fraude
perpetrada pelo Acusado. Ademais, afirmou que o ajuizamento da ação de reforma, por si só, não configura
crime, porquanto o diagnóstico de esquizofrenia paranoide é dado pelos peritos do juízo. Outrossim, afirmou
que, na ficha funcional da Guarda Municipal do Acusado, constam diversas licenças para tratamento de
saúde e avaliações psiquiátricas, as quais culminaram com a restrição de suas atividades laborativas.

Assim, a Defesa requereu a absolvição do Acusado em razão da atipicidade da conduta (art. 439, alínea "b",
do CPPM); da inexistência de fraude (art. 439, alínea "a", do CPPM); por não ter o Acusado concorrido para o
resultado das perícias (crime impossível) (art. 439, alínea "c", do CPPM), ou por insuficiência de provas (art.
439, alínea "e", do CPPM[5]). Em caso de condenação, pugnou: pelo afastamento da continuidade delitiva;
pelo reconhecimento do erro de direito previsto no art. 35 do CPM; pela aplicação da pena no mínimo legal,
com a substituição por penas restritivas de direito ou a concessão de sursis. Por fim, requereu a observância
da prescrição quinquenal para a devolução dos valores recebidos (Processo nº 7000053- 03.2019.7.03.0103;
evento 205).

Em 30/9/2020, o Conselho Permanente de Justiça do Exército, por maioria de votos (3 x 2), condenou o
Acusado à pena à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 251, do Código Penal Militar, com
o regime inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103;
evento 252).

Em 1º/10/2020, o Ministério Público Militar foi considerado intimado, não tendo interposto recurso (Processo
nº 7000053-03.2019.7.03.0103; eventos 254 e 255). Dessa forma, em 7/10/2020, a Sentença condenatória
transitou em julgado para o MPM (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103; evento 270).

Em 10/10/2020, a Defesa do Acusado foi considerada intimada (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103 ;
evento 257), tendo, em 19/10/2020, interposto Apelação (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103; evento
258).

Em suas Razões, a Defesa reforçou os argumentos apresentados em alegações escritas, requerendo a
absolvição do Acusado. Reiterou que o Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus probatório, não
demonstrando a fraude perpetrada pelo Acusado. (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103; evento 264).

Alternativamente, pugna pela anulação da Sentença, com o retorno dos autos a fase de debates orais,
desconsiderando-se as inovações trazidas pelo MPM por ocasião da sessão de julgamento (Processo nº
7000053-03.2019.7.03.0103; evento 264).

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar rebateu os argumentos defensivos e sustentou o atino das
conclusões expostas na Sentença recorrida (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103, evento 267).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (evento 6).

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O presente Apelo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Porém, antes de se adentrar ao mérito, faz-se necessária analisar a preliminar suscitada pela Defesa (Evento

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 16:55:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2181d7d829
1; doc. 1).

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELA DEFESA

Preliminarmente, a Defesa pugna pela anulação da Sentença (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103;
evento 252), com o retorno dos autos à fase de debates orais e a prolação de nova Sentença que guarde
correlação com a Denúncia. Afirma que houve acréscimo de fatos que não foram mencionados na Denúncia
pelo juízo sentenciante (mutatio libelli), causando surpresa e prejuízo à Defesa (Processo nº7000053-
03.2019.7.03.0103; evento 264).

Entende-se que há questões que devem ser examinadas antes, pois a sua solução precede logicamente à de
outra[6]. O saudoso processualista Barbosa Moreira considerava que melhor seria a menção a "questões
prioritárias", exatamente para que não houvesse dúvida de que a precedência é logica e não cronológica. A
preliminar é uma espécie de obstáculo que o magistrado deve ultrapassar no exame de determinada
questão. É como se fosse um semáforo: acesa a luz verde, permite-se o exame da questão subordinada;
caso se acenda a vermelha, o exame torna-se impossibilitado[7].

Contudo, a matéria constante da preliminar se confunde com o mérito. Tanto que, nas razões de apelação, o
nobre causídico afirma que o Acusado deve ser absolvido em razão de a Sentença ter trazido teses que não
foram abordadas na Denúncia (Evento 1; doc. 1).

Ademais, de plano, pode-se verificar que a imputação contida na denúncia possui estreita correlação com o
édito condenatório, matéria que, invariavelmente, possui conteúdo meritório, com ele estando imbricado.

Assim, em razão de a matéria estar diretamente relacionada com o mérito, faz-se premente a sua análise no
momento oportuno, conforme dispõe o art. 81, § 3º, do RISTM[8].

Ante o exposto, não conheço da preliminar e passo à análise do mérito.

MÉRITO

Trata de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do Soldado Reformado do Exército LEANDRO DA SILVA
FARIAS (evento 1; doc. 1), contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça do Exército, de 30/9/2020,
que, por maioria de votos (3 x 2), o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 251,
do Código Penal Militar (CPM), com o regime inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade (Processo
nº 7000053-03.2019.7.03.0103; evento 252).

Em suas razões de Apelação, a Defesa do Acusado requer sua absolvição, sob o fundamento de que a
Sentença inovou ao trazer diversos argumentos não abordados na Denúncia. Ademais, entende que
o Parquet castrense não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo, sequer, indicado a fraude
perpetrada pelo Acusado (Evento 1; doc. 1).

No entendimento da Defesa, o ajuizamento da ação de reforma, por si só, não configura crime, porquanto o
diagnóstico de esquizofrenia paranoide foi dado pelos peritos do juízo. Ademais, afirma que, na ficha
funcional da Guarda Municipal do Acusado, constam diversas licenças para tratamento de saúde e
avaliações psiquiátricas, as quais culminaram com a restrição de suas atividades (Evento 1; doc. 1).

Não merece prosperar o apelo defensivo.

No que tange aos elementos dos autos, temos que o crime imputado ao Acusado está tipificado no art. 251
do CPM - delito de estelionato -, e consiste na obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, com a
indução ou a manutenção da vítima em erro, mediante artificio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A
respeito desse crime, prelecionam Cicero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger[9] que, in verbis:

(...) O sujeito ativo do delito no tipo penal do caput do art. 251 pode ser qualquer pessoa, tanto o
militar da ativa, federal ou estadual, como o militar inativo, ou mesmo o civil, este restrito,
exclusivamente, à esfera federal, em face da limitação constitucional das Justiças Militares
Estaduais (...).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 16:55:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2181d7d829

O núcleo da conduta na figura do caput é "obter", ou seja, alcançar, conseguir vantagem ilícita,
induzindo ou mantendo alguém em erro, pelo emprego de meio fraudulento, causando prejuízo
alheio.

Induzir alguém em erro significa incutir, gerar no sujeito passivo o comportamento desejado, pela
crença de uma realidade inexistente, apenas ocorrida na mente da pessoa induzida (...). É possível,
ademais, que o sujeito passivo já esteja com uma falsa compreensão da realidade, que é mantida
pelo agente pela sua conduta fraudulenta, configurando-se a modalidade "mantendo em erro",
prevista no tipo em estudo.

No caso concreto, a materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente comprovadas e incontroversas.

O prejuízo causado à Administração Militar, com a obtenção da reforma por meio de fraude, atingiu a cifra
de R$ 685.336,52 (seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois
centavos). Desse valor, a quantia de R$ 260.695,78 (duzentos e sessenta mil, seiscentos e noventa e cinco
reais e setenta e oito centavos) foi depositada em abril de 2013 na conta do Acusado, via precatório,
referente ao período de julho de 1993 a 2003 (Processo nº 4-18.2018.7.03.0103; evento 62; doc. 3). O
restante, atribuído o valor de R$ 424.640,44 (quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta reais
e quarenta e quatro centavos), foi pago mediante a inclusão do Acusado como reformado na folha de
pagamento do Exército, desde o período de 2004 até janeiro de 2019 (data da última atualização) (Processo
nº 4-18.2018.7.03.0103; eventos 31 e 50).

No que concerne à autoria, esta restou sobejamente comprovada.

Ao longo da persecução penal, apurou-se que o Acusado ingressou com ação de reintegração ao Exército
Brasileiro, perante a Justiça Federal (Processo nº 4-18.2018.7.03.0103; evento 1; doc. 2), quando já era
Guarda Municipal (Processo nº 4-18.2018.7.03.0103; evento 1; doc. 6; fls. 33 e 81), e agiu fraudulentamente
ao simular doença psiquiátrica incapacitante que resultou na sua reforma, obtendo para si vantagem
econômica ilícita em prejuízo da Administração Militar, que foi induzida em erro.

Nesse sentido, frisa-se que, embora o Acusado tenha se mantido silente em seu depoimento em
Juízo, praticou as seguintes condutas que foram determinantes para induzir em erro a Justiça Federal e a
Administração Militar: (i) ingressou com ação visando sua reintegração ao Exército Brasileiro, mesmo já
tendo tomado posse no cargo de Guarda Municipal do Município de Alegrete/RS, para o qual prestou
concurso público; (ii) omitiu a sua condição de Guarda Municipal perante a Justiça Federal; (iii) apresentou,
perante a Justiça Federal, comportamento e atitudes diametralmente opostas ao que apresentava em
sociedade.

Ademais, do cotejo entre os diversos diagnósticos recebidos pelo Acusado (Processo nº 4-
18.2018.7.03.0103; evento 1; doc. 2, fls. 80/81 e 119/120), da maneira como se portou em juízo durante a
ação cível de reforma, bem como do comportamento profissional, familiar e social naquele mesmo tempo,
tendo em vista, especialmente, seu ingresso no Serviço Público Municipal de Alegrete/RS (30/12/1996), ficou
demonstrada a completa incompatibilidade entre uns e outros.

Assim, denota-se escorreita a disposição contida no édito condenatório, conforme trecho seguinte (Processo
nº 7000053-03.2019.7.03.0103; evento 252):

(...) Nesse contexto, a ficha funcional de Leandro, somada ao depoimento da testemunha Paulo,
demonstra que o comportamento adotado pelo acusado perante os peritos nomeados pela Justiça
Federal não correspondia à sua real condição de saúde mental, tratando-se, portanto, de simulação
para fins de ludibriar os auxiliares do Juízo e, consequentemente, o próprio Juiz, que, conforme
ratificado em depoimento nesta Justiça especializada (APM, evento 157), embasou sua decisão de
reforma na conclusão dos laudos periciais.
Além da simulação de sintomas da doença durante as perícias, através da adoção de
comportamento não condizente com a realidade, o acusado omitiu do Juízo cível de Porto Alegre
que exercia cargo público na Guarda Municipal de Alegrete, utilizando-se de subterfúgios para
justificar sua mudança para aquele município e a consequente dificuldade em cumprir as

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 16:55:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2181d7d829
determinações judiciais. É o que se constata das petições juntadas em 08/08/2002 e em
21/08/2002, em que o procurador do acusado afirma, respectivamente: "o autor se encontra, atual
e transitoriamente, no interior em visita a parentes"; e "o curador [pai do acusado] levou seu filho
para residir em sua companhia, na rua São Francisco n° 43 bairro Ibirapuitã, 'no Alegrete', onde tem
melhores condições de receber tratamento adequado" (IPM, evento 1, doc. 2, fls. 160 e 201 do
PDF), quando, na verdade, o acusado já estava domiciliado em Alegrete desde a posse no cargo
público, em dezembro de 1996.

Do mesmo modo, os autos demonstram, a partir do depoimento da testemunha Civil Paulo César Rodrigues
da Silva, Chefe da Guarda Municipal da cidade de Alegrete/RS, colega do Acusado, que este nunca
apresentou problemas mentais, pois trabalhava continuamente, jogava futebol e praticava outras atividades
normalmente. Em seu depoimento, a testemunha também afirmou que o Acusado trabalhou comumente na
área ostensiva por "uns 10 anos" e, somente após esse período, apresentou laudo médico, atestando que
ele não poderia atuar na área ostensiva, e foi transferido para o setor administrativo. Ademais, afirmou que
o Acusado, na área administrativa, trabalhava nos períodos da tarde e da noite, pois, durante o período da
manhã, ficava com os filhos (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103; eventos 66 a 68).

As testemunhas, Dra. MIRÉIA FORTES VIANNA SULZBACH, médica psiquiatra (Processo nº 7000053-
03.2019.7.03.0103; evento 132; docs. 6 e 7); Dr. JOSÉ ATAÍDE, que, à época dos fatos, era Capitão do
Exército e atuou como assistente técnico da União no Processo (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103;
evento 132; docs. 8 a 17); e Dr. JOSÉ LUIZ DE MEDEIROS, médico psiquiatra e perito concursado da Justiça
Federal que atuou no processo de reforma; por mais que não se recordassem dos fatos, declararam ser
possível enganar o médico psiquiatra na Perícia.

No tocante à Perícia, cumpre observar, como destacou o juízo a quo na Sentença (Processo nº 7000053-
03.2019.7.03.0103; evento 252), que ela é feita por meio de entrevista do Acusado e de seus familiares, e
leva em conta, também, a situação de vida do Acusado, isto é, a sua vida pessoal e profissional. Dessa
forma, o julgamento médico foi profundamente prejudicado quando o Acusado omitiu a sua ocupação como
Guarda Municipal, em funções ostensivas.

Nesse ponto, o fato de o Acusado ter silenciado a sua condição de Guarda Municipal do Município de
Alegrete/RS, induzindo em erro a Justiça Federal e, consequentemente, a Administração Militar, também é
elemento caracterizador do delito de estelionato. Esse silêncio malicioso doloso reveste-se de caráter
fraudulento, conforme jurisprudência deste Tribunal, in verbis:

EMENTA: Apelação. Estelionato (CPM, art. 251). Recebimento indevido de pensão militar, após o
falecimento da pensionista. Silêncio. Fraude. Erro de direito. Inexistência. Ao silenciarem acerca do
óbito da pensionista, os Acusados induziram e mantiveram a Administração Militar em erro,
logrando indevida vantagem econômica em detrimento do erário. Reveste-se, portanto, esse
silêncio doloso, de caráter de meio fraudulento. O razoável grau de escolaridade dos Réus
permitia-lhes discernir sobre suas condutas delituosas. Provido o apelo ministerial. Decisão
majoritária.
(STM. Apelação 2006.01.050434-6. Relator: Ministro VALDESIO GUILHERME DE FIGUEIREDO.
Julgamento: 26/4/2007. Publicação: 1º/6/2007). (Grifos nosso.)

No parecer ministerial (Evento 6), o engodo praticado pelo Acusado em detrimento da Administração Militar,
ficou bem delineado, merecendo destaque o fato de o Acusado ter sido aprovado em concurso público para
o cargo de Guarda Municipal, após ter passado por exames físicos e psicológicos, e, mesmo assim, ter
ingressado com ação cível na Justiça Federal, alegando incapacidade mental, vejamos:

(...) Chama a atenção o fato de que o réu, mesmo após ingressar no Serviço Público Municipal de
Alegrete/RS (30/12/1996) para ocupar um cargo de Guarda Municipal, para o qual teve que se
submeter a exames físicos e psicológicos, tenha ajuizado ação cível, seis meses após (02/06/1997),
alegando incapacidade mental para fins de auferir pensão vitalícia por invalidez, em razão da
sua prestação de serviço militar ao Exército Brasileiro.
(...) Dos fatos comprovados nos autos, não há como negar que houve, de livre e espontânea
vontade, o dolo do agente em enganar duas entidades da Administração Pública. Uma,
apresentando-se com doença mental suficiente para garantir-lhe pensão vitalícia por invalidez e,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 16:55:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2181d7d829
outra, como saudável, totalmente capaz para desempenhar atividade laborativa, na área de
Segurança Pública.
As condutas do réu são, sem sombra de dúvidas, absolutamente inescusáveis e totalmente
reprováveis perante a todo ordenamento jurídico e a ordem e disciplina militares.

Assim, a partir de todos esses elementos que foram devidamente delineados pelo Juízo a quo, obtém-se a
certeza de que a conduta do Acusado foi fundamental para que a Administração Militar fosse ludibriada e
induzida a erro por mais de 19 (dezenove) anos - entre agosto de 2002, quando a tutela antecipada foi
deferida (Processo nº 4-18.2018.7.03.0103; evento 1; doc. 2), até a presente data.

Ainda nas suas razões, a Defesa do Acusado requereu, caso este não seja absolvido, que a Sentença seja
anulada, por ter inovado ao trazer diversos argumentos não abordados na Denúncia, com o consequente
retorno dos autos à fase de debates orais e a prolação de nova Sentença que guarde correlação com a
Denúncia. Afirmou que houve acréscimo de fatos pelo Juízo sentenciante (mutatio libelli), o que trouxe
surpresa e prejuízo para a Defesa (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103; evento 264).

Esse pleito também carece de amparo.

Os novos fatos, consistentes na interpretação do Juízo acerca do processo que tramitou na Justiça Federal e
que culminou na sua reforma, fizeram parte de toda a instrução processual, inclusive da denúncia, conforme
se pode verificar (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103; evento 1; doc. 1):

(...) Assim, a fraude no processo de reforma, consubstanciada na falsa incapacidade mental para
exercer atividades laborativas civis e militares, por suposta esquizofrenia do tipo paranóide, restou
evidenciada pela sua aprovação no concurso público, nomeação posse e efetivo exercício do cargo
de Guarda Municipal da Prefeitura de Alegrete/RS. Tais circunstâncias demonstram que o acusado
não era portador da alegada doença mental incapacitante para o exercício de atividades
laborativas, caso contrário, não poderia realizar duas escalas de trabalho diariamente (das 13h as
19h e das 19h as 23h). Ainda foi apurado que não exercia suas atividades no turno da manhã eis
que cuidava dos seus filhos, conforme testemunho do Sr. Paulo César Rodrigues da Silva, Chefe da
Guarda Municipal de Alegrete/RS (EVENTO 1, 6-IP-PROCED, fls. 115/116).
(...) Por assim agir, o denunciado logrou obter a concessão indevida de reforma, induzindo e
mantendo em erro o Poder Judiciário Federal e o Exército Brasileiro, mediante a interposição de
ação judicial, com fraudulenta alegação de incapacidade mental e para atividades laborativas, eis
que não condizente com sua real excelente condição de saúde, a ensejar seu ingresso e
desempenho (omitidos) como Guarda Municipal da Prefeitura de Alegrete/RS, o que causou elevado
prejuízo ao patrimônio sob à Administração Militar.

A respeito desse tema, cumpre destacar que o Juízo respeitou o princípio da congruência e não inovou na
Sentença. Não houve acréscimo de fatos na Sentença, a qual se baseou no conteúdo narrado na Denúncia e
nas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No tocante a irresignação defensiva de ausência de correlação entre a denúncia e a sentença, faz-se salutar
trazer aos autos as Contrarrazões Ministeriais ao Apelo defensivo, que afasta qualquer argumento defensivo
de inovação nos fatos e demonstra que o Acusado teve oportunidade de se defender, integralmente, da
imputação contida na denúncia (Evento 1; doc. 2), vejamos:

(...) De outra banda, totalmente descabida a alegada ofensa ao princípio da correlação. É
inequívoco que a sentença se limitou a julgar o fato descrito na peça acusatória, qual seja, a prática
de fraude visando à concessão indevida de reforma em prejuízo ao patrimônio sob a administração
militar. É inequívoco que o Juízo manteve-se adstrito ao julgamento do fato delituoso
imputado na denúncia e à análise dos elementos probatórios constantes nos autos. Não menos
inequívoco que o Juiz não está limitado, na fundamentação de sua decisão, aos argumentos
lançados pelo Ministério Público Militar.

No sentido de não haver de falar em mutatio libelli, quando o juiz se atém aos termos da inicial, e a
instrução processual é balizada pelo contraditório e pela ampla defesa, como foi o caso dos autos, é também
o entendimento desta Corte, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 16:55:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2181d7d829

EMENTA: APELAÇÕES. DPU. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. MEIO FRAUDULENTO.
SUCESSIVAS FRAUDES EM PROCESSO LICITATÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
OCORRÊNCIA DA MUTATIO LIBELLI E DO CERCEAMENTO AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E
DE CONTRADITÓRIO SUSCITADA PELA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CORRELAÇÃO ENTRE OS
FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA E O ENQUADRAMENTO LEGAL DADO PELO
CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FRAGILIDADE DO
ACERVO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
TIPO CAPITULADO NO ART. 339 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NECESSIDADE DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE.
RECONHECIMENTO EM GRAU MÁXIMO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO § 3º DO ART. 251 E NA
ALÍNEA "G" DO INCISO II DO ART. 70, AMBOS DO CPM. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO
APENAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTROS CRIMINAIS POSTERIORES AO DELITO SEREM
CONSIDERADOS COMO MAUS ANTECEDENTES. DESNECESSIDADE DE DUPLA MAJORAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. PARCIAL PROVIMENTO DOS APELOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Cabe ao Magistrado a dicção do direito, adequando-se o fato narrado e o efetivamente provado ao
tipo penal previsto em lei, em obediência ao princípio do iura novit curia. Certo que a emendatio
libelli é perfeitamente cabível no sistema penal pátrio e que os réus se defendem dos fatos, e não
de classificações jurídicas.
O Decisum recorrido se ateve aos termos da inicial, imputando ao agente a conduta de
obter vantagem indevida, em proveito da empresa e em detrimento do erário, mediante
contínuas fraudes perpetradas em certame licitatório, limitado à aquisição dos três
perfuradores cirúrgicos. Não parece razoável falar em violação às garantias do réu, na
medida em que o acusado se defende da imputação da prática criminosa contida na peça
acusatória. Ademais, não se vislumbra a existência de denúncia genérica, diante de
persecução balizada pelos postulados constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, com superveniente Decreto condenatório.
Preliminar rejeitada por inocorrência de mutatio libelli e por inexistência de violação
aos princípios da ampla defesa e do contraditório. (...)
(STM. Apelação nº 7000199-12.2020.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 6/5/2021. Publicação: 18/5/2021). (Grifos nossos.)

Assim, não há que falar em nulidade da Sentença, em razão de a Sentença ter julgado os fatos em
conformidade com o que foi narrado na Denúncia e com o que foi apurado ao longo da persecução criminal.

Valendo-se do princípio da eventualidade, a Defesa afirma que, em razão da ausência de "qualquer controle
ou domínio do meio empregado", por parte do Acusado, restou caracterizado o crime impossível, tese que
não teria sido analisada pela sentença (Evento 1; doc. 1).

Prefacialmente, destaca-se que, na sentença, a tese de crime impossível, em razão de ineficácia do meio,
ficou devidamente afastada (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103; evento 252), senão vejamos:

(...) De acordo com o comportamento apresentado pelo acusado nessa perícia, o auxiliar do Juízo
afirmou que ele não tinha mínimas condições de se auto gerenciar. Em outras palavras, o acusado
não teria nem mesmo condições de promover o autocuidado - o que, em regra, significa tomar
banho, vestir-se, alimentar-se, etc. Todavia, repise-se que, em março de 2001, época da segunda
perícia, o acusado estava em plena atividade na Guarda Municipal, inclusive recebendo adicional de
periculosidade, ou seja, estava exercendo atividade de policiamento ostensivo, o que comprova a
conduta simulada na perícia, não correspondente à realidade.
(...) Veja-se que os peritos e o Juízo cível não tiveram a oportunidade de analisar os fatos como eles
realmente aconteceram, pois foi-lhes omitida a situação funcional do acusado como Guarda
Municipal, sendo-lhes apresentado um quadro sintomático incondizente com a realidade. Isso
porque, se Leandro se apresentasse na Guarda Municipal com a mesma conduta apresentada aos
peritos (completamente alheio aos estímulos, sem condições de se autogerir), por certo teria sido
afastado do cargo para tratamento.

Ao contrário do que alega a Defesa do Acusado, o meio empregado - o ingresso na Justiça Federal mesmo
após a admissão no cargo de Guarda Municipal; a omissão, em juízo, do exercício deste cargo; e seu

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 16:55:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2181d7d829
comportamento durante as Perícias - é totalmente eficaz, tanto que levou a sua reintegração ao Exército e,
consequentemente, ao recebimento de valores. Assim, não há que cogitar em crime impossível, o qual só
restaria caracterizado caso o meio utilizado pelo agente fosse totalmente ineficaz, conforme jurisprudência
desta Corte, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO NA FORMA TENTADA (ART. 251 C/C O ART. 30, II, AMBOS
DO CPM). CONCURSO DE AGENTES. REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO À PENSÃO MILITAR.
ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL IDEOLOGICAMENTE FALSA. ABSORÇÃO DO FALSO PELO
TIPO DE ESTELIONATO. JURISPRUDÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. CARACTERIZAÇÃO.
TESE DEFENSIVA DE CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 35 DO CPM.
ERRO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA
PENA. RÉU QUE PROMOVE A COOPERAÇÃO NO CRIME. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 53, §
1º, DO CPM. CORRÉ MAIOR DE SETENTA ANOS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 72, I, DO CPM
NA SEGUNDA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Para a caracterização do crime impossível, é indispensável que o meio empregado seja
inteiramente ineficaz para a produção do resultado pretendido pelo Agente. No presente
caso, a fraude só não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade dos Sentenciados. Todos
os envolvidos tinham plena consciência que a Escritura Pública de União Estável, obtida de maneira
fraudulenta, viabilizaria a concessão da pensão militar a uma pessoa que não possuía esse direito.
Ademais, a incidência do art. 35 do CPM requer a comprovação da ausência de potencial
consciência da ilicitude do fato e da necessidade de que tal situação se revista de caráter
escusável, o que, a toda prova, não é o caso dos autos. Não merece reparo a Sentença no que atine
à aplicação da agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM, ao Apelante que organizou e promoveu a
cooperação no crime. Recurso parcialmente provido, tão somente, para reduzir a pena imposta à
Corré maior de 70 anos ao tempo do crime, em razão da aplicação da atenuante do art. 72, inciso I,
do CPM.
(STM. Apelação nº 7001035-53.2018.7.00.0000. Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Julgamento: 26/06/2019 Publicação: 5/8/2019). (Grifos nossos.)

Dessa forma, a tese defensiva de crime impossível por ineficácia absoluta do meio não merece prosperar.

Em caso de condenação, a Defesa pugnou pelo reconhecimento do erro de direito, previsto no art. 35 do
CPM; pela aplicação da pena no mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis e pelo erro de direito (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103; evento 264).

Em relação a tese de erro de direito, a Defesa, novamente, afirmou que não houve análise do tema pelo
Juízo a quo. Entretanto, na sentença condenatória, o Juízo a quo pontuou corretamente as ações do Acusado,
demonstrando que a ele era exigível conduta diversa da apresentada, o que afasta a aplicabilidade do
instituto, conforme se verifica nos trechos abaixo (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103; evento 252), in
verbis:

(...) Além da simulação de sintomas da doença durante as perícias, através da adoção de
comportamento não condizente com a realidade, o acusado omitiu do Juízo cível de Porto Alegre
que exercia cargo público na Guarda Municipal de Alegrete, utilizando-se de subterfúgios para
justificar sua mudança para aquele município e a consequente dificuldade em cumprir as
determinações judiciais. É o que se constata das petições juntadas em 08/08/2002 e em
21/08/2002, em que o procurador do acusado afirma, respectivamente: "o autor se encontra, atual
e transitoriamente, no interior em visita a parentes"; e "o curador [pai do acusado] levou seu filho
para residir em sua companhia, na rua São Francisco n° 43 bairro Ibirapuitã, 'no Alegrete', onde tem
melhores condições de receber tratamento adequado" (IPM, evento 1, doc. 2, fls. 160 e 201 do
PDF), quando, na verdade, o acusado já estava domiciliado em Alegrete desde a posse no cargo
público, em dezembro de 1996.
(...) Tudo isso está a confirmar a existência da fraude perpetrada pelo acusado para fins de
obtenção da reforma indevida, uma vez que, ainda que efetivamente possua alguma doença
psiquiátrica, por certo, ela não é incapacitante, conforme se observa do conjunto probatório dos
autos, que demonstra, estreme de dúvida, a conduta simulada do acusado durante as perícias
judiciais, não correspondente à realidade, e a omissão perante o Juízo cível do exercício

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 16:55:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2181d7d829
concomitante do cargo de Guarda Municipal em Alegrete.

Pois bem, o Instituto do Erro de Direito tem previsão legal no art. 35 do CPM, senão vejamos:

Êrro de direito

Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente,
salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância
ou êrro de interpretação da lei, se escusáveis.

Conforme se extrai das alegações defensivas, o Acusado não tinha capacidade plena para entender e avaliar
a situação jurídica, isto é, apesar de saber o que fazia, ele acreditava que sua conduta não era ilegal e,
dessa forma, o engano teria incidido sobre seu comportamento (Evento 1; doc. 1).

Nas palavras da Defesa, a tese do erro de direito está "fundada nos laudos periciais da época que
constataram patologia mental do réu e, assim, de se reconhecer sua deficiência no conhecimento e
avaliação das situações jurídicas, e, em consequência, atenuando-se a pena aplicada ou mesmo a
substituindo por menos grave" (Evento 1; doc. 1).

Entretanto, tal tese não merece amparo.

No caso, em exame, a justificativa apresentada pela Defesa do Acusado (deficiência no conhecimento e na
avaliação das situações jurídicas) para a prática de sua conduta (consistente no ajuizamento de ação de
reintegração alegando transtorno mental, mesmo após a aprovação em concurso público de Guarda
Municipal, bem como a omissão perante o juízo deste) não configura nenhuma causa excludente de ilicitude
ou de culpabilidade, requisitos indispensáveis para a aplicação do instituto em comento.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte, destacando a escusabilidade como requisito essencial para se
evidenciar o erro de direito, o que não restou configurado nos autos, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO NA FORMA TENTADA (ART. 251 C/C O ART. 30, II, AMBOS
DO CPM). CONCURSO DE AGENTES. REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO À PENSÃO MILITAR.
ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL IDEOLOGICAMENTE FALSA. ABSORÇÃO DO FALSO PELO
TIPO DE ESTELIONATO. JURISPRUDÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. CARACTERIZAÇÃO.
TESE DEFENSIVA DE CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 35 DO CPM.
ERRO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA
DA PENA. RÉU QUE PROMOVE A COOPERAÇÃO NO CRIME. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 53,
§ 1º, DO CPM. CORRÉ MAIOR DE SETENTA ANOS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 72, I, DO CPM
NA SEGUNDA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Para a caracterização do crime impossível, é indispensável que o meio empregado seja
inteiramente ineficaz para a produção do resultado pretendido pelo Agente. No presente caso, a
fraude só não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade dos Sentenciados. Todos os
envolvidos tinham plena consciência que a Escritura Pública de União Estável, obtida de maneira
fraudulenta, viabilizaria a concessão da pensão militar a uma pessoa que não possuía esse direito.
Ademais, a incidência do art. 35 do CPM requer a comprovação da ausência de potencial
consciência da ilicitude do fato e da necessidade de que tal situação se revista de
caráter escusável, o que, a toda prova, não é o caso dos autos. Não merece reparo a
Sentença no que atine à aplicação da agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM, ao Apelante que
organizou e promoveu a cooperação no crime.
Recurso parcialmente provido, tão somente, para reduzir a pena imposta à Corré maior de 70 anos
ao tempo do crime, em razão da aplicação da atenuante do art. 72, inciso I, do CPM.
(STM. Apelação nº 7001035-53.2018.7.00.0000. Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Julgamento: 26/06/2019 Publicação: 05/08/2019). (Grifos nossos.)

No parecer ministerial (Evento 6), a questão do entendimento do Acusado ficou esclarecida, demonstrando o
seu comportamento doloso, contraditório e reprovável. Para ocupar o cargo de Guarda Municipal, o Acusado

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 16:55:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2181d7d829
teve que se submeter a diversas etapas, entre as quais se incluem os exames físicos e psicológicos, tendo
apresentado higidez mental e física. Já, para provar a sua doença mental, o Acusado, de maneira
inescusável, apresentou-se de maneira oposta perante o Juízo e seus peritos, in verbis:

(...) Chama a atenção o fato de que o réu, mesmo após ingressar no Serviço Público Municipal de
Alegrete/RS(30/12/1996) para ocupar um cargo de Guarda Municipal, para o qual teve que se
submeter a exames físicos e psicológicos, tenha ajuizado ação cível, seis meses após (02/06/1997),
alegando incapacidade mental para fins de auferir pensão vitalícia por invalidez, em razão da
sua prestação de serviço militar ao Exército Brasileiro.
(...) Dos fatos comprovados nos autos, não há como negar que houve, de livre e espontânea
vontade, o dolo do agente em enganar duas entidades da Administração Pública. Uma,
apresentando-se com doença mental suficiente para garantir-lhe pensão vitalícia por invalidez e,
outra, como saudável, totalmente capaz para desempenhar atividade laborativa, na área de
Segurança Pública.
As condutas do réu são, sem sombra de dúvidas, absolutamente inescusáveis e totalmente
reprováveis perante a todo ordenamento jurídico e a ordem e disciplina militares.

Ademais, as condições pessoais do Acusado (servidor público municipal) também impedem o
reconhecimento do erro de proibição. Não se tratava de um leigo, mas de pessoa que prestou concurso
público para Guarda Municipal, logrou aprovação e, por 10 (dez) anos, exerceu atividades ostensivas. Nesse
mesmo sentido, já decidiu esta Corte, vejamos:

APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JMU. DOLO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE E IN DUBIO PRO REO. INSIGNICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. ERRO DE
PROIBIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. CONFISSÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA
231/STJ.
(...)
As condições pessoais do agente - servidor público, com formação em Direito e
conhecedor, no aspecto, da Administração Militar - impedem o reconhecimento do
alegado erro de proibição. Inocorrência de estado de necessidade, dada a inexistência de
demonstração e de comprovação de seus requisitos, tais como o perigo "certo e atual" e a
"inexigibilidade de conduta diversa". A despeito de alteração do Código Penal comum, a atenuante
da confissão - de acordo com a legislação penal militar - somente se aplica a crimes de autoria
ignorada ou imputada a outrem. No caso dos autos, considerando a aplicação da pena no mínimo
legal, esbarraria, ainda, a pretensão, na vedação constante da Súmula n° 231 do STJ. Apelo não
provido. Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 65-31.2013.7.03.0303. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Julgamento: 23/8/2016. Publicação: 15/9/2016). (Grifos nossos.)

Por tudo o que foi exposto, não há elementos nos autos capazes de incutir a conclusão de que a deficiência
do Acusado no conhecimento e na avaliação das situações jurídicas (pedido de reintegração ao Exército),
dado o contexto dos autos, tenha sido capaz de justificar a conduta e, consequentemente, a atenuação de
sua pena, pois lhe era esperado e exigível conduta diversa.

Dessa forma, não se mostra possível acolher o argumento defensivo, pois não há provas nos autos de que se
possa inferir a ocorrência do alegado erro de direito. Ao contrário, era plenamente exigível atitude diversa
daquela praticada pelo Acusado.

Subsidiariamente, a Defesa pugna pela aplicação da pena no mínimo legal, em razão da ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e do erro de direito (Evento 1; doc.1).

Saliente-se que o quantum de aumento da pena decorrente da avaliação negativa das circunstâncias
previstas no artigo 69 do Código Penal Militar é realizado segundo a discricionariedade regrada do Juiz após
analisar todo o contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado o seu entendimento se não for fixada a
pena base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário, exacerbado, pois não há regras objetivas,
critérios matemáticos, tampouco fração indicada na lei para incidir nessa fase.

Nesse sentido, confira-se o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, ao prestigiar as decisões dos

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 16:55:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2181d7d829
magistrados sentenciantes, in verbis:

(...)
2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não
estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da
pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as
penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal,
compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios
empregados, com a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas
frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Pertinente à
dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do §4º do art.
33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias inferiores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e,
se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se
presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade (...).
(STF. HC 105802, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 03-12-2012 PUBLIC 04-12-2012). (Grifos nossos.)

Na situação ora analisada, justifica-se a exasperação da pena aplicada ao Acusado, em razão de existirem
circunstâncias judiciais desfavoráveis.

As três circunstâncias judiciais (extensão do dano, meios empregados e modo de execução), mencionadas
na Sentença (Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103; evento 252), justificam a exasperação da pena-base,
porquanto superam os elementos inerentes ao tipo penal e a gravidade em abstrato do delito.

No tocante a extensão do dano, verifica-se que houve prejuízo vultoso à Administração Militar no importe de
R$ 685.336,52 (seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos)
(Processo nº 4-18.2018.7.03.0103; eventos 31, 50 e 62).

Em relação aos meios empregados, consistente no ingresso, por meio de Advogado, com ação cível na
Justiça Federal, mesmo já tendo tomado posse em cargo público, no ano anterior (30/12/1996), para o qual
teve que demonstrar higidez física e mental, verifica-se a apresentação, perante a Justiça Federal, de fatos
contrários à verdade, dissimulando a realidade, com o intuito de obter vantagem indevida, e valendo-se do
Poder Judiciário indevidamente, com fins ilícitos.

No que diz respeito ao modo de execução, o Acusado, durante as Perícias e ao longo do processo cível de
reforma, omitiu dolosamente a sua condição de guarda Municipal e apresentou comportamento totalmente
incompatível com o que apresentava em sociedade, conforme restou apurado nos autos (Processo nº 4-
18.2018.7.03.0103; evento 1; doc. 2, fls. 80/81 e 119/120; e Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103;
eventos 66 a 68).

Na segunda fase da dosimetria, a pena-base foi mantida por inexistirem circunstâncias atenuantes e
agravantes.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, a dosimetria definitiva da pena em 3 (três) anos de reclusão
mostra-se escorreita.

No tocante ao sursis, mostra-se inviável a sua aplicação por expressa vedação legal[10].

No que diz respeito ao regime inicial para cumprimento da pena, correta a fixação pelo Juízo de piso do
regime inicial, conforme prevê o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP[11].

Por fim, deve ser aplicada ao Acusado a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com base no art.
102 do CPM[12]. Embora se trate de recurso exclusivo da Defesa, não há que falar em reformatio in pejus,
porquanto a aplicação da pena acessória decorre diretamente da lei e independe de fundamentação,
conforme jurisprudência desta Corte, in verbis:

EMBARGOS. CONCUSSÃO. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. NON REFORMATIO IN PEJUS.
REJEITADOS OS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 16:55:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2181d7d829
O embargante administrava um comércio ilegal de lotação das praças novatas, utilizando-se de
suas funções de sargenteante de movimentação. As vagas eram oferecidas aos novatos que as
comprassem, ficando as 'mais tranquilas' para quem pudesse pagar mais por elas.
Não há concussão sem exigência e não há exigência sem o temor do ofendido. Portanto, o simples
temor de uma lotação ruim, de uma represália por parte de seus superiores, já configura o bastante
para caracterizar uma obrigação.
No caso, o réu oferecia as melhores vagas mediante pagamento. Os novatos que não pagassem o
'pedágio' sabiam que seriam distribuídos para as piores vagas, e temiam por isso.
Militar fardado e armado, ao solicitar uma vantagem indevida, em verdade, a está exigindo, donde
se conclui que a conduta deve ser subsumida no delito militar de concussão.
Não há reformatio in pejus, em se tratando da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, se o Tribunal a faz constar no Acórdão da Apelação opostos unicamente pela
Defesa, pois a pena acessória decorre da pena principal, dela não se afastando, mesmo
quando não expressa na Sentença. Precedentes desta Corte e do STF.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
(STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000053-44.2008.7.01.0401. Relator: Ministro
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgamento: 20/2/2014. Publicação: 14/3/2014). (Grifos
nossos.)

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO À REVISÃO CRIMINAL.
Não se conhece de Revisão Criminal ajuizada sem amparo em qualquer das hipóteses previstas no
art. 551 do Diploma Processual Penal Castrense. Recorrente que busca, em sede revisional, anular
Sentença condenatória que teria descumprido decisão desta Corte Castrense e alterar o Acórdão
que lhe aplicou a pena acessória de exclusão das Forças Armadas em Apelação unicamente da
Defesa, matérias fora das hipóteses taxativas da Revisão Criminal.
Tal Sentença, ademais, foi amplamente discutida em Apelação e Embargos nesta Corte Superior .
Entendimento dominante de que a exclusão das Forças Armadas é decorrente da
condenação acima de 02 (dois) anos, nos termos do art. 102 do CPM, e não constitui
reformatio in pejus. Mantida a decisão recorrida.
Agravo regimental rejeitado. Unânime.
(Agravo Regimental nº 52-18.2014.7.00.0000. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS. Julgamento: 1º/8/2014. Publicação: 14/8/2014).

APELAÇÕES. MPM E DEFESA. CONCUSSÃO. PRELIMINARES DE REINTERROGATÓRIO E DE APLICAÇÃO
DA LEI Nº 11.719/08. PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. APLICAÇÃO
DA MINORANTE DE ERRO DE PROIBIÇÃO VENCÍVEL.
1. Em virtude do princípio da especialidade do normativo penal, são inaplicáveis na Justiça
Castrense as alterações trazidas pela Lei nº 11.719/08, em especial quando dispõe sobre o
reinterrogatório do réu, desde que ausentes prejuízos à sua defesa.
2. É inaplicável a minorante de erro de proibição vencível a civil que, conscientemente,
intermedeia, exige e arrecada recursos ilegais para militar que exerce a função de vistoriador de
embarcações ribeirinhas.
3 . A pena acessória de exclusão das Forças Armadas é uma consequência lógica da
condenação do militar a pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos, não
havendo a necessidade de uma justificativa específica para a imposição.
Preliminar de nulidade por inobservância da Lei nº 11.719/2008 conhecida e não acolhida. Decisão
unânime.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa conhecida e não acolhida. Decisão unânime.
Recursos defensivos conhecidos e não providos.
Recurso do MPM conhecido e provido. Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 7-57.2005.7.12.0012. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento:
2/4/2014. Publicação: 23/4/2014).

Por todo o exposto, conheço e nego provimento à Apelação interposta pela Defesa, com a manutenção
da Sentença condenatória e a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com fulcro no
art. 102 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 16:55:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2181d7d829
[1] Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: Pena -
reclusão, de dois a sete anos.
[2] Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo
reprovável:
Pena - prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos
de réis.
[3] Conclusão dos autos ao auditor
Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor,
que deles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o
tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código.
[4] Vista para as alegações escritas
Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou despacho
para os fins nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para
alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao
advogado do acusado. Se houver assistente, constituído até o encerramento da instrução
criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias, imediatamente após as
alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.
[5] Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência;
b) não constituir o fato infração penal;
c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;
d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do
agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);
e) não existir prova suficiente para a condenação;
[6] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questões prejudiciais e questões preliminares. Direito
Processual Civil - ensaios e pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 76.
[7] TORNAGHI, Hélio. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 143.
[8] Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo
se incompatível com as decisões daquelas.
(...)
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada
quando do exame do mérito.
[9] NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. 4 ed.
São Paulo: Saraiva, 2014. Pp. 1269 - 1271.
[10] Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser
suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que: (omissis)
[11] Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou
aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a
regime fechado.
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o
mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de
transferência a regime mais rigoroso:
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde
o início, cumpri-la em regime aberto.
[12] Exclusão das forças armadas
Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos,
importa sua exclusão das forças armadas.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/10/2021 09:53:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101285087f1a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO 7000902-40.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL.
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: LEANDRO DA SILVA FARIAS.
ADVOGADO: MARCOS ROGERIO PEROTO (OAB: RS80899).
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, em meu voto de vista, por divergir da douta maioria, no que fui
acompanhado pelos eminentes Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, dava provimento ao apelo defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver o
Soldado Reformado do Exército LEANDRO DA SILVA FARIAS do crime previsto no art. 251 do CPM, com fulcro
no art. 439, alínea "b", do CPPM, pela razões que passo a expor.
2. Como relatado, a presente apelação foi interposta pela Defesa do Soldado Reformado do Exército LEANDRO
DA SILVA FARIAS (Evento 1, doc. 1), contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça do Exército (CPJ Ex),
de 30/9/2020, que, por maioria de votos (3X2), o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso
no art. 251 do Código Penal Militar (CPM), com o regime inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade
(Evento 252, Processo nº 7000053-03.2019.7.03.0103).
3. Pedi vista dos presentes autos para melhor examinar a questão referente à Sentença da Justiça Federal e
seu reflexo neste processo, tendo em vista que a presente apelação tem o intuito de discutir a ocorrência de
eventual crime militar de estelionato praticado pelo apelante.
4. O apelante foi investido, por meio de concurso público, no cargo de Guarda Mirim da Prefeitura de
Alegrete/RS em 30 de dezembro de 1996 e, em 2 de junho de 1997, ajuizou ação, perante a 10ª Vara Federal
de Porto Alegre/RS (Processo nº 97.00.09354-9), requerendo sua reforma como Soldado do Exército, com
proventos correspondentes aos de 3º Sargento, a partir do seu licenciamento, ocorrido em 13 de maio de
1993, por alegado transtorno mental ensejador de incapacidade laborativa total e definitiva após aprovação
em concurso público, no cargo de Guarda Municipal da Prefeitura de Alegrete/RS.
5. Nesse contexto, após o processamento de diversos recursos, o apelante obteve êxito, perante o egrégio
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual manteve a sentença reconhecendo a incapacidade total e
definitiva para atividades laborativas civis e militares, em 20 de março de 2006, situação que foi consolidada
posteriormente, considerando que União Federal interpôs Recurso Especial para o colendo Superior Tribunal de
Justiça, autuado sob o nº 2004.04.01.037513-7/RS, o qual foi inadmitido em 13 de março de 2007. Em seguida,
a União interpôs Agravo de Instrumento nº 25.121 - RS, que, por sua vez, foi desprovido por aquela Corte
superior, em 31 de agosto de 2007, ocorrendo o trânsito em julgado em 4 de março de 2008 (Evento 1, docs. 2
e 4, Proc. nº 4-18.2018.7.03.0103).
6. Ora, partindo-se do princípio de que já se operou a res judicata em relação à Ação ajuizada na 10ª Vara
Federal de Porto Alegre/RS, não havendo qualquer outra decisão judicial rescindindo o citado provimento, para
considerar fraudulento o exame pericial realizado nos autos, entendo que a empreitada do apelante dirigida à
acumulação de cargos sequer poderia ser utilizada para demonstrar a configuração do crime de estelionato.
7. Primeiro, porque o Processo Disciplinar Administrativo instaurado contra o apelante pela Prefeitura de
Alegrete/RS não vislumbrou a existência de acumulação ilícita de cargos e o Parecer Final concluiu pela sua
absolvição e manutenção no cargo (Evento 177, doc. 19, Proc. 7000053-03.2019.7.03.0103), in litteris:
" PARECER FINAL

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/10/2021 09:53:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101285087f1a
Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar, aberto para apurar a responsabilidade de
LEANDRO DA SILVA FARIAS, matrícula nº 5142, por infringência ao art. 209, XII do Regime
Jurídico, tendo o objetivo de verificar o acúmulo ilegal de cargos, empregos ou funções públicas
do servidor.
Foi garantido ao servidor o direito a ampla defesa e o contraditório, que apresentou as razões
de sua defesa de forma escrita, além de ser ouvido pela comissão responsável.
Na análise dos argumentos apresentados pela defesa apresentados, a Comissão
Permanente em seu relatório conclusivo entendeu pela absolvição do sindicato e
arquivamento do PAD.
Pela análise do que consta nos autos, entende-se correta a decisão da Comissão de
Sindicância, mais notadamente em razão do estabelecido pela EC 20/1998, sendo
possível a acumulação de proventos antes de 16/12/1998.
Assim sendo, acolho na íntegra a decisão de fls. 76/80, ratificando o entendimento
da 1ª Comissão Permanente de Sindicância.
Encaminhe-se o processo à Secretaria de Administração, para as devidas providências.
Alegrete, 28 de março de 2018.

CLENI PAZ DA SILVA
Prefeita de Alegrete" (Grifo nosso.)

8. Mas, ainda que fosse considerada ilícita, vale ressaltar, apenas por apego à argumentação, que é
admitida no nosso ordenamento jurídico, por ficção legal, a possibilidade de o agente optar por um dos
cargos, desde que a manifestação se dê no prazo assinalado pelo legislador, evitando-se qualquer punição a
título de infração administrativa ou penal. Cita-se, como o exemplo, a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais, in verbis:
Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções
públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua
chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados
da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua
apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá
nas seguintes fases: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97).
(...).
§ 5º A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua
boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração
do outro cargo. (Grifos nossos.)
9. Segundo, porque, até que se prove o contrário, perante a Justiça Federal, o diagnóstico levado aos autos
sobre a situação jurídica do apelante, mediante a atuação da perícia judicial, foi submetido ao crivo do
Ministério Público Federal e do próprio Juiz-Estado responsável pela entrega da prestação jurisdicional. Aliás,
sobre a alegação de que o apelante tentou enganar os peritos, os próprios autos registram alguns depoimentos
que poderiam inibir a iniciativa do Órgão ministerial em deflagrar a Ação Penal Militar, por falta de justa causa.
10. A esse respeito, conforme foi referenciado no Relatório, o Dr. JOSÉ LUIZ DE MEDEIROS, médico psiquiatra e
perito concursado da Justiça Federal e que atuou no processo de reforma, afirmou que o diagnóstico da
esquizofrenia paranoide é fácil quando o paciente apresenta os sintomas característicos: delírios e alucinações.
O depoente admitiu ser possível enganar o médico perito durante a entrevista e que, em geral, o perito leva

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/10/2021 09:53:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101285087f1a
em consideração a documentação médica juntada aos autos e o exame do estado mental, que é o exame do
discurso, do pensamento, para chegar ao diagnóstico. Logo, a apresentação do paciente, o que ele fala e como
ele fala, são essenciais para o diagnóstico. Ademais, a testemunha afirmou que, na esquizofrenia, sempre há
sequelas do surto, com comprometimento das faculdades mentais. Por último, perguntado se, considerando a
evolução da medicina, o acusado se apresentasse hoje, com os mesmos sintomas apresentados à época da
perícia, o depoente consideraria que ele é completamente incapaz para o exercício de qualquer atividade,
afirmou que sim (Evento 132, docs. 18 a 26, Proc. nº 7000053-03.2019.7.03.0103).
11. É importante esclarecer que a perícia técnica nem sempre é considerada um fim em si mesma, até porque
o magistrado não está adstrito à parte conclusiva do exame pericial, cabendo a ele se convencer do valor
emprestado por cada prova carreada aos autos.
12. Assim, partindo-se do princípio de que já se operou a res judicata em relação à Ação ajuizada na 10ª Vara
Federal de Porto Alegre/RS, não havendo qualquer outra decisão judicial rescindindo o citado provimento, para
considerar fraudulento o exame pericial realizado nos autos, tenho sérias dificuldades para compreender a
existência do crime de estelionato, em tese, praticado pelo apelante. Aliás, em seu depoimento, a Dra.
NORLANA PATRÍCIA FINGER GUERREIRO, advogada da União que atuou no Processo de reforma, afirmou não
ter conhecimento do ajuizamento de ação rescisória para cancelar a reforma do Acusado (Evento 132,
documentos 1 a 5, Proc. nº 7000053-03.2019.7.03.0103).
13. Logo, não vejo como sendo possível que a Justiça Militar reconheça como caracterizador de crime de
estelionato uma doença incapacitante reconhecida por Juiz competente e com sentença devidamente
transitada em julgado.
14. E terceiro, porque, no máximo, a pendência deveria ser dirimida na seara cível, uma vez que não caberia a
esta Justiça castrense relativizar a coisa julgada operada em processo judicial tramitado na Justiça Federal,
ainda que seja possível especular se o apelante atuou ou não com manobras inverídicas para
enganar o perito judicial e, enfim, alcançar o seu objetivo, ou seja, a sua reforma como Soldado do
Exército Brasileiro.
15. Nesse contexto, julgo importante registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos similares,
tem afastado, inclusive, a ideia sobre a configuração de "estelionato judicial", de acordo com o seguinte
precedente, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INTEMPESTIVIDADE E FALTA DE REPRESENTAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO SOBRE
O CRIME DE ' ESTELIONATO JUDICIÁRIO.' CONDUTA ATÍPICA. MANIFESTA AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.
RECONHECIMENTO DOS DEFEITOS PROCESSUAIS APONTADOS. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO ORDINÁRIO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça, na linha dos precedentes da Suprema Corte, entende que,
mesmo diante da intempestividade do recurso ordinário em habeas corpus ou da falta de
procuração do subscritor da petição recursal, em homenagem ao princípio maior da ampla
defesa, deve o Tribunal examinar o mérito da controvérsia, notadamente quando verificado
manifesto constrangimento ilegal, como no caso, pronunciável de ofício. Precedentes.
2. Conforme assentado na decisão singular agravada, a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o chamado 'estelionato judicial' -
o uso de processo judicial para, mediante fraude ou ardil, ludibriar a Justiça e auferir
lucros ou vantagens indevidas, mesmo sabendo da inidoneidade da demanda - é
conduta atípica. Precedentes.
3. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para não conhecer do recurso
ordinário em habeas corpus, pelos defeitos acima referidos. Contudo, concedida a ordem, de
ofício, para, mantendo a conclusão da decisão agravada, trancar o Inquérito Policial n.º

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/10/2021 09:53:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101285087f1a
0000903.72.2018.8.26.0400, em razão da manifesta atipicidade da conduta sob
investigação.
(AgRg no RHC 101.804/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe
16/3/2020). (Grifos nossos.)
16. A partir dessas considerações, alinho-me à corrente minoritária formada pelos 2 (dois) juízes militares que
absolveram o apelante, considerando que se está diante de um fato atípico, na forma do art. 439, alínea "b",
do CPPM, devendo a pendência ser dirimida na seara cível, sendo oportuno fazer remissão ao comentário do
insigne processualista Guilherme de Souza Nucci a respeito do citado dispositivo legal, in litteris:
"1093. Inexistência de infração penal: nesta situação, o fato efetivamente ocorreu, mas não
é típico. Assim, o juiz profere que há impossibilidade de condenação por ausência de
uma das elementares do crime. Permite-se o ajuizamento de ação civil para debater-
se o ilícito em outra esfera do direito." (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo
Penal Militar comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 409) (Grifo nosso.)
Por essas razões, dei provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver o
Soldado Reformado do Exército LEANDRO DA SILVA FARIAS do crime previsto no art. 251 do CPM, com fulcro
no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Brasília, 23 de setembro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar